Tribunal: TJMT
Processo: 1045644-92.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045644-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), BETI RONDON DE FIGUEIREDO - CPF: 651.578.001-00 (AGRAVADO), ISADORA GAIGHER PINAUD DE OLIVEIRA - CPF: 123.644.837-51 (ADVOGADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Do Consumidor. Agravo De Instrumento. Plano De Saúde Coletivo Por Adesão. Reajuste Por Sinistralidade E Faixa Etária. Ausência De Comprovação Técnica Dos Índices. Idosa. Onerosidade Excessiva. Tutela De Urgência Para Fixação Provisória Da Mensalidade. Manutenção Da Decisão. Recurso Desprovido.

I.
Caso Em Exame

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde
em virtude de
decisão que, nos autos de
A
ção
R
evisional de
C
ontrato cumulada com
R
epetição de
I
ndébito e
I
ndenização por
D
anos
M
orais, deferiu tutela de urgência para fixar provisoriamente a mensalidade do plano de saúde da autora no valor de R$ 1.200,00, diante da
falta
de comprovação técnica da regularidade dos reajustes aplicados e da incompatibilidade entre o valor cobrado e a renda da consumidora idosa.

II.
Questão Em Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para intervenção judicial nos reajustes aplicados a plano de saúde coletivo por adesão; (
ii
) estabelecer se a ausência de comprovação técnica dos índices de reajuste autoriza a fixação provisória da mensalidade; (
iii
) determinar se a alegação de prescrição impede a análise da legalidade das cobranças futuras em contrato de trato sucessivo.

III.
Razões De Decidir

3. O agravo de instrumento submete-se a cognição sumária, destinada ao controle da legalidade e da razoabilidade da decisão impugnada, sem exame exauriente do mérito da demanda originária.

4. A probabilidade do direito decorre da inconclusividade do laudo pericial, causada pela ausência de documentos técnicos essenciais à verificação atuarial dos reajustes aplicados pela operadora.

5. Incumbe à operadora demonstrar a legitimidade dos índices utilizados, pois os dados relativos à sinistralidade, evolução dos custos assistenciais e memória de cálculo permanecem sob seu domínio exclusivo.

6. A ausência de demonstração técnica suficiente compromete a verificação da regularidade dos reajustes e confere plausibilidade à alegação de abusividade formulada pela consumidora.

7. O perigo de dano decorre da idade avançada da beneficiária (91 anos), da dependência do plano de saúde para continuidade da assistência médica e da incompatibilidade entre a mensalidade cobrada e sua renda de aposentadoria.

8. A proteção constitucional e legal conferida à pessoa idosa legitima a adoção de medidas destinadas a preservar a continuidade da assistência médica diante de indícios de onerosidade excessiva.

9. A redução provisória da mensalidade não gera irreversibilidade da medida, pois eventual diferença pode ser apurada e cobrada posteriormente em caso de improcedência da ação principal.

IV.
Dispositivo E Tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A
falta
de comprovação técnica dos critérios atuariais utilizados para reajuste de plano de saúde coletivo autoriza, em cognição sumária, a intervenção judicial para preservação do equilíbrio contratual.

A incompatibilidade entre a mensalidade do plano de saúde e a renda do consumidor idoso caracteriza perigo de dano apto a justificar tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300 e 373, II; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1011124-09.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 19.08.2025; TJMT,
AI n.
1018587-02.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

em virtude de
decisão proferida pelo Ju
iz
da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por
Beti Rondon de Figueiredo.

A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora para determinar que a operadora fixasse provisoriamente a mensalidade do plano de saúde no valor de R$ 1.200,00
(um mil e duzentos reais)
, considerando a capacidade financeira da consumidora.

O magistrado reconheceu a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. Constatou que o laudo pericial produzido nos autos se revelou inconclusivo em razão da
falta
de documentos técnicos necessários à análise da regularidade dos reajustes contratuais.

Também identificou perigo de dano diante da incompatibilidade entre a renda mensal da autora
(
aposentadoria no valor aproximado de R$ 3.368,06)

e a mensalidade do plano, que alcançou
o montante de
R$ 5.527,86
(cinco mil, quinhentos e vinte e sete reais e oitenta e seis centavos)
, além de considerar sua condição de pessoa idosa e portadora de enfermidades crônicas.

Inconformada, a
A
gravante sustenta a inexistência dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência. Afirma que os reajustes aplicados ao contrato são legítimos, pois correspondem a aumentos anuais por sinistralidade e por mudança de faixa etária previstos em contrato coletivo por adesão firmado com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá, modalidade na qual inexiste teto fixado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Defende que os índices observaram os parâmetros contratuais e a legislação aplicável, inexistindo abusividade. Alega, ainda, a ocorrência de prescrição trienal da pretensão revisional e de repetição de indébito, nos termos do
Tema 610 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não poderiam ser discutidos reajustes anteriores a março de 2015.

Ressalta
também a presença de perigo de dano inverso, sob o argumento de que a redução arbitrária da mensalidade compromete o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e causa prejuízos à coletividade de beneficiários. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para cassar a tutela de urgência concedida.

Em contraminuta, a Agravada requer a manutenção da decisão
e defende, em resumo, a falta de prova da legalidade dos reajustes e a incompatibilidade da mensalidade com sua renda.

O Ministério Público opinou pela manutenção da decisão agravada, por entender presentes os requisitos da tutela de urgência.

Destacou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual, a condição de idosa da agravada e a ausência de comprovação técnica dos reajustes, circunstâncias que evidenciam a plausibilidade do direito e o risco de dano.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Importante destacar, de início, que o agravo de instrumento se submete a cognição sumária, provisória e instrumental, voltada precipuamente ao controle da legalidade e da razoabilidade do pronunciamento judicial atacado, à luz dos elementos então disponíveis.

Não se presta, portanto, esse recurso à reapreciação exauriente do mérito da demanda originária, tampouco à resolução definitiva de questões que reclamam aprofundamento probatório ou pronunciamento inicial do Juízo de
primeiro grau, sob pena de subversão da lógica do duplo grau de jurisdição e de esvaziamento da própria estrutura do processo civil.

No caso concreto, observa-se que a
A
utora,
ora Agravada,
ajuizou
A
ção
R
evisional de
C
ontrato cumulada com
R
epetição de
I
ndébito e
I
ndenização por
D
anos
M
orais, na qual impugnou os reajustes aplicados ao plano de saúde coletivo por adesão. O pedido inicial de tutela foi indeferido e, após instrução com prova pericial, sobreveio sentença de improcedência.

Interposta apelação, este Tribunal reconheceu a ocorrência de cerceamento de defesa, diante da inconclusividade do laudo pericial causada pela ausência de documentos técnicos indispensáveis à adequada análise atuarial. Em razão disso, a sentença foi parcialmente anulada, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para complementação da prova.

Após o retorno do processo à primeira instância, e diante da persistência da ausência de documentação técnica necessária à análise dos reajustes aplicados, o Juízo singular deferiu tutela de urgência para fixar provisoriamente a mensalidade do plano no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Inconformada, a
O
peradora
(Agravante)
sustenta a
inexistência
dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, defende a legalidade dos reajustes aplicados ao contrato coletivo e suscita prescrição com fundamento no Tema 610 do Superior Tribunal de Justiça.

Em contraminuta, a
A
gravada
pugna pela manutenção da decisão recorrida, ao argumento de que não houve comprovação técnica apta a justificar os reajustes aplicados. Destaca, ainda, que o valor da mensalidade se tornou excessivamente oneroso em relação à sua renda, circunstância que compromete a continuidade da assistência médica, sobretudo diante de sua idade avançada (91 anos).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ao entender presentes os requisitos da tutela de urgência.

Eis a síntese
do necessário.

Da análise dos autos, verifico que a
insurgência recursal não
merece
acolhimento.

Com efeito, a decisão agravada encontra amparo nos requisitos estabelecidos no art. 300 do Código de Processo Civil.

A probabilidade do direito decorre da própria situação probatória delineada nos autos. O laudo pericial produzido na origem revelou-se inconclusivo quanto à regularidade dos reajustes anuais justamente porque a operadora deixou de apresentar documentos essenciais à análise atuarial.

Em controvérsias que envolvem reajustes de planos de saúde, os dados relativos à sinistralidade do contrato, à evolução dos custos assistenciais e à memória de cálculo dos índices aplicados permanecem sob domínio exclusivo da operadora.

Por essa razão, recai sobre a fornecedora o ônus de demonstrar a legitimidade dos percentuais utilizados, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, regra que se harmoniza com o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A ausência dessa demonstração técnica compromete a verificação da regularidade dos reajustes e confere plausibilidade à alegação de abusividade formulada pela consumidora. A simples invocação da natureza coletiva do contrato não dispensa a comprovação objetiva dos critérios atuariais que justificariam os aumentos aplicados, sobretudo quando se discute majoração expressiva das mensalidades.

Nesse sentido, a jurisprudência tem reconhecido que o reajuste por sinistralidade em planos coletivos exige demonstração técnica idônea e
transparente, cuja ausência autoriza a intervenção judicial para preservar o equilíbrio contratual, especialmente em sede de cognição sumária:

A validade do reajuste por sinistralidade em planos coletivos exige demonstração de critérios atuariais objetivos, transparentes e previamente informados. A ausência de comprovação técnica suficiente que justifique o índice aplicado autoriza, em cognição sumária, a suspensão do reajuste contratual.

(TJMT, AI n. 1011124-09.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 19/08/2025).

Também se encontra configurado o
perigo de dano
.

A
A
gravada possui
91 anos de idade
e depende da manutenção do plano de saúde para assegurar a continuidade de sua assistência médica. O valor da mensalidade cobrada supera significativamente sua renda mensal proveniente de aposentadoria, circunstância que evidencia risco concreto de inadimplemento e eventual cancelamento do contrato, com comprometimento do acesso aos serviços médicos.

A proteção jurídica conferida à pessoa idosa reforça a necessidade de cautela na análise da controvérsia. A Constituição Federal e o Estatuto do Idoso estabelecem prioridade na tutela da saúde e da dignidade dessa parcela da população, circunstância que legitima a adoção de medidas judiciais destinadas a preservar a continuidade da assistência médica quando existem indícios de onerosidade excessiva.

Não procede, ademais, a alegação de prescrição.

A tese firmada no
Tema 610 do Superior Tribunal de Justiça
refere-se à pretensão condenatória de restituição de valores pagos indevidamente. A
discussão travada neste recurso, contudo, diz respeito à adequação provisória das mensalidades vincendas em contrato de trato sucessivo.

Nessas relações jurídicas, eventual reajuste abusivo projeta efeitos sobre as prestações futuras, renovando a lesão a cada cobrança mensal. Assim, ainda que exista limitação temporal quanto à restituição de valores pretéritos, permanece possível a análise da legalidade das cobranças atuais e a adoção de medidas destinadas à preservação do equilíbrio contratual.

A jurisprudência desta Corte também admite a suspensão judicial de reajustes potencialmente abusivos quando identificados indícios de irregularidade e risco de comprometimento da continuidade da assistência médica do beneficiário.

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTES SUCESSIVOS E EXPRESSIVOS. SUSPENSÃO DOS REAJUSTES CONTRATUAIS. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
[...
]

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência recursal a fim de suspender os reajustes aplicados ao plano de saúde coletivo por adesão contratado pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

Embora planos coletivos não estejam sujeitos aos limites de reajuste da ANS, os aumentos devem observar os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da função social do contrato, sendo vedados reajustes abusivos.

A ausência de justificativa técnica para reajustes superiores a 70% em menos de dois anos e a ausência de notificação prévia demonstram, em cognição sumária, a plausibilidade da alegação de abusividade.

O perigo de dano está configurado na possível interrupção do tratamento contínuo e intensivo do filho menor do agravante, que realiza terapias semanais em razão do diagnóstico de TEA.

Eventual prejuízo às rés é reversível, pois, em caso de improcedência da ação principal, os valores suspensos poderão ser cobrados judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A suspensão de reajustes em planos de saúde coletivos por adesão é admissível quando demonstrada, ainda que em cognição sumária, a abusividade dos aumentos aplicados sem justificativa técnica e em percentual excessivo.

A urgência na prestação jurisdicional justifica-se diante do risco à saúde de beneficiário que depende de tratamento contínuo.

A reversibilidade da medida e o interesse à saúde do consumidor prevalecem sobre eventual expectativa de cobrança futura por parte da operadora.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 35-E, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI 1003793-88.2016.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 08.11.2017.

(N.U 1018587-02.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2025,
p
ublicado no DJE 13/08/2025)

Por fim, também não procede a alegação de irreversibilidade da medida. A redução provisória da mensalidade não impede a recomposição financeira do contrato caso a demanda seja julgada improcedente, pois as diferenças eventualmente devidas poderão ser apuradas e cobradas posteriormente.

Diante desse contexto, a decisão agravada revela-se compatível com os princípios da boa-fé objetiva, da transparência nas relações de consumo e da proteção da dignidade da pessoa humana, não havendo fundamento jurídico apto a justificar sua modificação.

Por essas razões, NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo integralmente a decisão agravada que concedeu a tutela de urgência, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026